Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-10.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBJETO NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBJETO NO LEITO DA RODOVIA – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130 do STF. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos.
2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados em acidente de veículo. Acidente provocado pela presença de objeto na pista de rodovia administrada por concessionária de serviço público. Danos materiais comprovados. Danos morais, porém, inexistentes. Pedido procedente, em parte. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000759-10.2017.8.26.0144,
da Comarca de Conchal, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS, é
apelado JOSÉ HENRIQUE GUIDOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
2
VOTO No 29.562
APELAÇÃO No 1000759-10.2017.8.26.0144 - CONCHAL
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
- INTERVIAS
APELADO: JOSÉ HENRIQUE GUIDOTTI
Juiz de 1a Instância: Felipe Guinsani
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL
RODOVIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBJETO NO LEITO DA
RODOVIA OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E
GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS

DANOS
MORAIS
INEXISTENTES.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria
do risco administrativo no caso de comportamento danoso
comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no
julgamento do Tema no 130 do STF. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços
públicos.
2. Pretensão à condenação na reparação de danos causados em
acidente de veículo. Acidente provocado pela presença de objeto
na pista de rodovia administrada por concessionária de serviço
público. Danos materiais comprovados. Danos morais, porém,
inexistentes. Pedido procedente, em parte. Sentença reformada.
Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 147/153, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando a ré no pagamento de R$
5.673,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos
morais, decorrentes de acidente de veículo.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, nega a existência de culpa sustentando tratar-se
de responsabilidade subjetiva, que o acidente decorreu de culpa do próprio
apelado e de terceiro não identificado e que não tem poder de polícia sobre a
rodovia. De resto, impugna o valor dos danos materiais e morais pleiteando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
3
subsidiariamente, a redução da indenização e a alteração do termo inicial dos
juros de mora.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação, em parte, a r. sentença
apelada.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva
baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo,
para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano
e o nexo causal entre este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de omissão do
Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se
traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva”. E conclui: “a ausência do serviço devido ao seu
defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
4
administrados” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed., 2006, p. 966).
A propósito, o Colendo STF no julgamento do
Tema no 130 fixou o entendimento de que a “responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente
a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal”.
Mas não é só. Também o Código de Defesa do
Consumidor diploma aplicável ao caso por se tratar de prestação de serviços
públicos concedidos estabelece em seus artigos 22 e 14:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
Na espécie, ficou demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré na fiscalização do leito da rodovia e
na remoção de objetos que colocam em risco a segurança dos usuários e o
evento lesivo.
Com efeito, a inicial veio instruída com boletim
de ocorrência (fls. 12/15) e resposta da ré à solicitação de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
5
formulada pelo autor, na qual não nega a ocorrência do acidente, apenas afirma
que o evento se deu durante o “período intermediário entre as inspeções” (fls.
23/24), o que, por si só, não afasta a responsabilidade que lhe cabe, mesmo
porque sequer demonstra a normalidade das condições de tráfego na rodovia no
momento da fiscalização pela concessionária.
Descabida a afirmação de que não tem poder
de polícia, pois “é obrigação da concessionária ou permissionária ou qualquer
pessoa jurídica que explore tal serviço mediante contrato com o usuário e
mediante remuneração através da arrecadação de pedágio, prestar serviço
adequado e assegurar proteção e incolumidade ao motorista e demais usuários”
(Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Ed. São Paulo Editora RT, 2004
p. 1390) o que, aliás, não se verificou na hipótese.
Além disso, também não ficou demonstrada a
presença de excludente de responsabilidade, sobretudo porque não há provas de
que o condutor do veículo estivesse trafegando em excesso de velocidade ou de
maneira negligente, tudo a evidenciar que o acidente ocorreu apenas em razão
do impacto do automóvel com o objeto constante na pista.
Destarte, inequívoca a responsabilidade da ré,
decorrente de falha na prestação do serviço público. Houvesse atuado com a
eficiência que dela era esperada, fiscalizando e zelando pela segurança no local
dos fatos, o resultado danoso não teria ocorrido nas circunstâncias em que
ocorreu. Portanto, manifesto o dever de indenizar.
Correta a fixação da indenização por danos
materiais, pois baseada nos três orçamentos obtidos poucos dias após o acidente
(fls. 18/20). Ressalte-se, ainda, que embora a propriedade do veículo seja de
titularidade da esposa do autor, era este quem o conduzia no momento dos fatos,
além de o bem integrar o patrimônio de ambos (fls. 136/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
6
Cuidando-se de obrigação proveniente de ato
ilícito em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a
partir do evento danoso (art. 398 CC), nos termos da Súmula 54 STJ.
Todavia, com razão a apelante no seu
inconformismo com a condenação em danos morais, à falta de prova de dano de
natureza extrapatrimonial. Deveras, não se vislumbra no fato potencialidade
lesiva para deflagrar “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”, ensina CARLOS
ROBERTO GONÇALVES, “estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Direito Civil
Brasileiro, IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359).
Nas palavras de FABIO ULHOA COELHO, “o
primeiro cuidado do juiz, no julgamento de ações em que é pleiteada indenização
por danos morais, deve ser o de não banalizar a dor. Destina-se o instituto a
atender àquelas pessoas atingidas por acidentes ou atos ilícitos que lhe
causaram profundo sofrimento. Se os sentimentos experimentados não se
caracterizam como uma dor tormentosa, excepcional, significativa, não é o caso
de fixar indenização por danos morais. Desde sempre, a doutrina tem
recomendado moderação no trato da matéria, para que não se tome por
referência nem as pessoas frias e insensíveis, nem as de sensibilidade
extremada e doentia, mas as médias (Silva, 1955:513).” (Curso de Direito Civil
Volume 2, 5a edição, pp. 861/862).
Para concluir, firme na doutrina de PONTES DE
MIRANDA: “Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser
indenizado. 'O que se há de exigir como pressuposto comum da reparabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000759-10.2017.8.26.0144 -Voto no 29.562
7
do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a gravidade, além da ilicitude.
Se não teve gravidade o dano, não se há pensar em indenização. De minimis non
curate praetor'” (Direito Civil Brasileiro, IV Volume, Saraiva, 2007, pág. 359).
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao recurso para afastar a condenação no pagamento de indenização por danos
morais, nos termos acima especificados, mantida, no mais, a r. sentença apelada.
Havendo sucumbência recíproca, custas e
despesas processuais serão rateadas, respondendo as partes pelo pagamento
de honorários advocatícios, incluindo os recursais, do patrono da parte contrária,
fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1o,
2o, 3o e 11, com a ressalva, em relação ao autor, do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator